Tribunal: STF
Processo: ARE 1544939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança, conforme o Tema 318 da repercussão geral, bem como pela aplicação da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte embargante sustenta a existência de contradições na decisão embargada.



    Esclarece que o presente mandado de segurança não foi ajuizado contra a notificação para exibição de documentos, mas sim para que atos de cobrança equivocados e inconstitucionais não viessem a ser praticados, em atenção a legislação de regência e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Acrescenta que 



    “(...) a r. Decisão embargada é contraditória ao dizer que a Notificação seria o ato de cobrança contra qual teria se insurgido a Embargante, e ao mesmo tempo deixar de considerar que os atos posteriores à Notificação poderiam ser objeto de decisão judicial que os prevenisse, os evitasse, os obstasse, pois não eram atos concretos praticados, mas iminentes e evitáveis.”



    Aduz que mesmo que não se tratasse de mandado de segurança preventivo, ainda assim não seria necessário provar que todas as operações apontadas pelo Distrito Federal teriam sido realizadas presencialmente, pois a sentença a ser proferida teria natureza mandamental declaratória, no sentido de reconhecer que em todos os casos de operações comerciais realizadas presencialmente nos estabelecimentos da parte embargante não haveria incidência do ICMS-Difal.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. 



    Ainda que se considere trata-se de mandado de segurança preventivo, entendo que os óbices apontados na decisão embargada permanecem hígidos em razão do contexto fático dos autos, revelado nos seguinte trecho do voto condutor do aresto impugnado (e-doc. 16, p. 12):



    “Lado outro, quanto à alegação de que as compras foram realizadas presencialmente no estado de São Paulo, verifica-se que os elementos dos autos evidenciam que as notificações de cobrança do tributo referem-se ao “ICMS-Diferencial de Alíquota relativo às operações interestaduais destinadas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS” e residentes no Distrito Federal (ID 38132877 - Págs. 1/2). 



    Não houve prova pré-constituída de que as compras foram realizadas presencialmente em outra unidade da federação, o que também afasta a hipótese da presença do direito líquido e certo alegado, bem como da aplicação do excerto do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.138.734/DF.”



    Como visto, a embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão por meio da qual provi o extraordinário para determinar a observância da modulação de efeitos operada no julgamento do Tema 69/RG. 2. A parte embargante alega obscuridade no pronunciamento, sob o argumento de que a impetração do segundo mandado de segurança consistiu em desdobramento lógico e jurídico de ação anterior, ajuizada em 2007, de modo a tornar inadequada a evocação da modulação de efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 5. Não há vícios no acórdão recorrido, sendo incabível a via eleita para rediscutir a controvérsia já decidida em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. No caso concreto, a embargante apenas reitera argumentos já examinados e afastados, sem demonstrar a ocorrência de qualquer vício ensejador dos embargos. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.448.200-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/4/2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente